Tribunal: TJDFT
Processo: 0713538-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713538-09.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, PATRICIA SANTOS APELADO: PATRICIA SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Banco do Brasil S.A. e Patrícia Santos contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 48804216) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela segunda recorrente em desfavor do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos: (...) A autora requer seja declarada a inexistência da relação jurídica atinente ao contrato Seguro Ouro Vida Estilo e declarada a restituição de todos os valores descontados desde 2016, na forma dobrada, bem como seja o réu condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Contudo, a autora não logrou demonstrar nos autos que teria manifestado a vontade de rescindir a avença perante o réu. Aludida pretensão somente restou estampada por ocasião do ajuizamento da presente demanda, em julho de 2022. Isso porque, muito embora afirme ter contratado somente seguro para viagem realizada 2015, com duração de um ano, relata que, desde 2016 até a presente data, permanece em vigor contrato de seguro de vida e, mesmo com o hábito de encaminhar e-mails aos prepostos do requerido, os quais são prontamente respondidos, consoante demonstra o ID132757647, não apresentou nenhuma mensagem, escrito ou solicitação realizada perante o seu gerente ou qualquer canal da instituição financeira ré pugnando pela rescisão da avença. As próprias mensagens de e-mail trazidas aos autos pela autora limitam-se a questionar que seria descontado um valor maior com o novo pacote contratado e solicita a apólice, contudo não denotam manifestação da vontade da autora de rescindir a avença É certo que a relação jurídica havida entre as partes se submete às normas da Lei no 8.078/90, que estabelece a inversão do ônus probatório em favor do consumidor. Contudo, aludida inversão não ocorre de forma automática, devendo existir um mínimo de verossimilhança na narrativa autoral para tanto. Os descontos havidos na conta corrente da autora pelo período de sete anos, sem qualquer demonstração por parte da consumidora de irresignação nesse tempo acerca dos débitos automáticos denotam, no mínimo, configuração da aquiescência em beneficiar-se do seguro contratado, mediante a contraprestação paga. Entender de forma diversa seria aceitar que a autora estava amparada pela cobertura securitária contratual ofertada pela instituição financeira ré sem prestar a devida contraprestação para tanto. Assim, inexistindo manifestação de vontade da consumidora no sentido de rescindir a avença que contratou em 2015 e manteve sem irresignação até a data do ajuizamento da presente demanda, distribuída apenas em 29 de julho de 2022, deve ser rejeitado o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica. Cito julgado que ilustra caso semelhante: (...) Considerando que a autora pugna, subsidiariamente, pela rescisão da avença, deve ser acolhida a pretensão nesse sentido e considerada a dissolução do negócio jurídico a partir da citação do banco réu, data em que a instituição financeira teve ciência da vontade da consumidora nesse sentido. Assim, tendo o réu ciência da intenção da consumidora em rescindir o contrato a partir da citação, que ocorreu no dia 09/11/22, as parcelas que continuou a debitar na conta da autora a partir de então devem ser devolvidas, na forma dobrada, conforme previsão do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança se mostra indevida a partir do instante em que a instituição financeira tem ciência do interesse da cliente no cancelamento da apólice e, ainda assim, persiste com os descontos e, portanto, sua restituição deve ser em dobro. Sem razão a autora ao pleitear indenização pelos extratos que solicitou. Aludida documentação está disponível ao correntista no aplicativo bancário e, ajuizada a demanda, poderia a requerente pleitear nos próprios autos que a instituição financeira apresentasse as fichas financeiras, se necessário. Por fim, no que concerne ao pedido inerente à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, não foi apontada nenhuma atitude do réu apta a lesionar os direitos da personalidade da autora, eis que o banco apenas efetuou a cobrança dos valores do contrato de seguro que estava em vigor. III. Dispositivo Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente em parte o pedido autoral para declarar rescindido o contrato de Seguro de Vida Ouro Estilo a partir de 09/11/2022, devendo o réu restituir, na forma dobrada, os valores debitados na conta corrente da autora posteriores a esta data relativos à avença, devidamente corrigidos pelo INPC, a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, arcará a autora com 50% das custas e com honorários de 10% sobre o valor atribuído à causa e o réu com 50% das custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. Em razões recursais (Id 48804219), o réu, Banco do Brasil, requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, afirma ter a autora aderido ao contrato de forma regular e volitiva, razão pela qual seus termos devem ser respeitados. Aduz não ter praticado qualquer ato apto a ensejar os danos materiais pleiteados. Acrescenta ser indevido o pedido de restituição em dobro dos valores, a qual somente é cabível quando demonstrado ser indevido o débito e que a cobrança ocorreu de má-fé. Pleiteia, como decorrência do provimento de seu apelado, seja a parte autora condenada ao pagamento integral das verbas de sucumbência, observando-se o art. 85, § 2o, do CPC. Requer, ao final: Ante todo o exposto, requer o Banco Apelante seja o presente recurso conhecido e provido, reformando a r. sentença em sua integralidade para julgar a presente ação IMPROCEDENTE em todos os seus termos, condenando-se a parte apelada nos ônus de sucumbência financeira. Preparo regular (Ids 48804220 e 48804221). Em razões recursais (Id 48804222), a autora, Patrícia Santos, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando encontrar-se em situação de extrema vulnerabilidade por ter sido exonerada de seu cargo em comissão. No mérito, em resumo, defende caber à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu. Diz ser inaplicável, à espécie, o instituto da supressio, o qual decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual - cuja existência sequer foi demonstrada na hipótese. Verifica, na conduta da instituição financeira, ato ilícito atentatório aos direitos da personalidade. Verbera ser aplicável, ao caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor. Assevera que, com a provimento de seu recurso, deve ser afastada a sucumbência recíproca, arcando o réu integralmente com as verbas de sucumbência. Subsidiariamente, caso mantida a sentença vergastada, requer sejam elas calculadas com base nos pedidos indeferidos, e não sobre o valor total da causa. Pede, ao final: Ante o exposto, requer seja recebido e conhecido o presente Recurso de Apelação para, no mérito, dar PROVIMENTO, reformando a r. sentença apelada, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes, afastando a legitimidade de qualquer cobrança referente ao suposto contrato de “Seguro de Vida Ouro Estilo”, condenando, ainda, o apelado a restituir em dobro todas as quantias cobradas indevidamente, desde julho de 2016, devidamente corrigidas e atualizadas até o efetivo pagamento, bem como, ao dever de indenizar pelos danos materiais referente às tarifas cobradas para emissão dos extratos bancários e, finalmente, em razão dos danos morais sofridos, nos termos do pedido inicial. Requer ainda, seja afastada a sucumbência recíproca, condenando o apelado a pagar a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, inclusive os fixados nesta instância recursal. Ou ao menos, em caso de improvimento, a redução equitativa dos honorários, utilizando-se como base os pedidos não concedidos e não sobre o valor total da causa. Sem preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado em razões recursais. Em contrarrazões (Id 48804228), a autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo réu por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões por ele expostas são demasiadamente genéricas e, portanto, inaptas a impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado no recurso da autora, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pela requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido, haja vista que, além da contratação de advogado particular pela autora (Id 48804177), não há nos autos quaisquer elementos de informação capazes de demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal. Saliento não ser a exoneração de cargo público (Id 48804223) suficiente a demonstrar, por si só, a situação de miserabilidade narrada na peça recursal, de modo que cabia à autora comprovar, por outros meios, que o pagamento do módico preparo recursal poderia acarretar prejuízos à sua subsistência e de sua família. Não o fez, todavia. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção constantes dos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF e de sua positivação no plano legal no art. 98, caput, do CPC, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte autora/apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte autora/apelante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Sem prejuízo, concedo o mesmo prazo à parte ré para que se manifeste acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela autora em suas contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Brasília, 30 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora